Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720991-43.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDREIA SILVA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público atuante na primeira instância para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte ré. Após, à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator